Tribunal: TJDFT
Processo: 0709765-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709765-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALATIEL BARBOSA TORRES AGRAVADO: COOPERFORTE - COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI. DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SALATIEL BARBOSA TORRES contra as decisões de Id. 83866342 e Id. 85754957 dos autos no 0716767-79.2019.8.07.0020 que, em cumprimento de sentença proposto por COOPERFORTE – COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI. DE INSTITUIÇOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS em face do ora agravante, determinaram a penhora no percentual 10% sobre a remuneração mensal líquida do executado, abatidos os descontos compulsórios, até a satisfação da dívida. Em suas razões recursais, o executado alega que a penhora no percentual de 10% incidente sobre o seu salário líquido vai de encontro à regra que dispõe sobre a impenhorabilidade de proventos, não se enquadrando o crédito exequendo nas exceções previstas no parágrafo segundo do artigo 833 do CPC. Acrescenta que a manutenção da penhora representa grande risco à subsistência de sua família, considerando as elevadas despesas mensais do executado. Defende o cabimento do efeito suspensivo ativo, consistente na abstenção de penhora em percentual incidente sobre o seu salário, ante a vulnerabilidade financeira do executado. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, com efeito suspensivo ativo, visando o reconhecimento da impenhorabilidade do salário e, subsidiariamente, a redução do percentual incidente sobre a remuneração, diante do reconhecimento de sua vulnerabilidade financeira. Sem preparo, em face da concessão da gratuidade de justiça no Id. 80512187 do processo no 0716767-79.2019.8.07.0020. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisões (Id. 83866342 e Id. 85754957 dos autos no 0716767-79.2019.8.07.0020) que, em cumprimento de sentença, determinaram a penhora no percentual 10% sobre a remuneração mensal líquida do executado, abatidos os descontos compulsórios, até a satisfação da dívida. Em suas razões recursais, o devedor alega que a penhora no percentual de 10% incidente sobre o seu salário líquido vai de encontro à regra que dispõe sobre a impenhorabilidade de proventos, não se enquadrando o crédito exequendo nas exceções previstas no parágrafo segundo do artigo 833 do CPC. Assiste razão ao executado. Sobre o tema, o art. 833, IV, do CPC, dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários, remunerações e proventos é tornar possível o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF). Devido ao grande número de casos sobre a assunto, o STJ, ao julgar o REsp n. 1.184.765/PA, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que o bloqueio de ativos financeiros deve observar o disposto no art. 649, IV, do CPC de 1973, no sentido da impenhorabilidade absoluta dos valores relativos aos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios do devedor. Mostrou-se impenhorável até mesmo parte dos valores supramencionados. No atual Código de Processo Civil, há previsão expressa das hipóteses em que é possível a penhora salarial. A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do CPC, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes de 50 (cinquenta) salários mínimos. O caso dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses de mitigação da impenhorabilidade do salário previstas no CPC, portanto, ainda que em percentual de 10%, não se pode determinar a restrição de verbas salariais, nos termos do inciso IV, do artigo 833, do CPC. É cediço que as exceções à impenhorabilidade previstas no § 2o do art. 833 do CPC dizem respeito ao pagamento de prestação alimentícia, que possui natureza indenizatória decorrente de responsabilidade civil ou proveniente do direito de família, hipóteses distintas do crédito cobrado no feito de origem. Não se descuida do fato de que do Superior Tribunal de Justiça já decidiu de forma diversa, contudo tais julgados não ostentam caráter vinculante como o precedente ora citado (REsp n. 1.184.765/PA -Tema 425). Por fim, insta ressaltar que o artigo 932, inciso IV, do CPC, preceitua que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) IV - negar provimento a recurso que for contrário a: (...) b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;” Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento com fulcro no art. 932, inciso IV, alínea b, do Código de Processo Civil, e art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 9 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora